Tribunal: TJDFT
Processo: 0094077-17.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0094077-17.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ALBINO PINTO DE CASTRO D E S P A C H O Anote-se prioridade na tramitação como requerido. Tendo em vista que acordo apresentado pela parte apelante (ID no 63746414) não se mostrou viável (ID no 64753353), mantenho o sobrestamento dos autos, nos termos do despacho de ID no 8985366. Devem as partes informarem quando o processo pendente for julgado para prosseguimento deste. Intimem-se. Brasília/DF, em 21 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator